Tribunal: STF
Processo: ARE 1592327
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei provimento ao agravo interposto pela parte ora embargada, sob o fundamento de que, em síntese, a reforma do acórdão proferido pela Corte de origem encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

2. Nestes aclaratórios, a embargante “requer seja apreciada essa omissão de fixação da sucumbência, e acolhidos os embargos para sanar o ponto em questão, fixando valor justo diante da quantidade de recursos interpostos pelo Estado” (e-doc. 165).

É o relatório. 

Decido.

3. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para corrigir erro material.

4. A decisão embargada foi expressa pela majoração do valor monetário dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo, caso tenha havido prévia fixação pelas instâncias de origem.

5. No ponto, verifica-se que a Corte de origem deixou de fixar honorários nestes autos de agravo de instrumento, sob o entendimento de que “é descabida a fixação, no âmbito do agravo de instrumento, dos ônus sucumbenciais referentes às custas processuais e aos honorários advocatícios. Isso porque, até o presente momento, não houve extinção definitiva do feito que possibilite a condenação da parte embargada ao pagamento de tais verbas. Assim, a fixação das custas e dos honorários de sucumbência deverá ser realizada pelo Juízo de 1ª Instância, ao final da demanda, em desfavor da parte vencida” (e-doc. 113).

6. Assim, por não ter havido fixação de honorários pelas instâncias de origem nestes autos (que não se confundem com os autos principais), não há o que ser majorado.

7. Eventual discordância em relação aos honorários advocatícios fixados nos autos principais pelo juízo de Primeira Instância não podem ser solucionada por meio destes embargos de declaração, destinados a sanar vícios da decisão embargada.

8. Para a espécie, inclusive, renovo a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator